Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-30.2009.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000520-30.2009.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M DE LOURDES MENDES - CNPJ: 01.247.879/0001-33 (APELADO), MARIA DE LOURDES MENDES MOTA - CPF: 815.932.281-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRTAÇÃO POSITIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OBSERVÂNCIA DO REsp 1340553/RS – TEMAS 566 E 568, DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “1. Na hipótese, observadas as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas nos 566 e 568 - REsp 1340553/RS), não há falar na ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional ante a localização de bens e efetiva citação por edital, ainda, ausente o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, conforme molde dado pelo artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), após o reinício da contagem. 2. Emissão de juízo de
retratação
. Recurso Provido. (N.U 0000207-55.2005.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

A Desembargadora Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara Julgadora para que seja exercido o juízo de retratação, em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n o 1.340.553/RS, que resultou nos Temas nº 566 e 568.

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) — OBERVÂNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).

Recurso não provido.”

O apelante apresenta o seu inconformismo contra o acórdão em recurso especial, que culminou na mencionada devolução para exame de eventual desconformidade da prescrição intercorrente, ao argumento que
“o TJMT, sob a alegativa de estar "aplicando o entendimento do STJ", vem, na prática, desrespeitando o julgado desta corte, ao não considerar, nesse caso, a penhora frutífera é apta a interromper o lustro prescricional”
.

A recorrida foi intimada, todavia, não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Id. 162314181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
26/02/2009
Ação de Execução Fiscal em desfavor
M DE LOURDES MENDES
e
MARIA DE LOURDES MENDES MOTA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
R$ 2.106,68 (dois mil, cento e seis reais e sessenta e oito centavos)
, inscritos na CDA nº 20082660.

Em
11/03/2009
o juízo de primeiro grau ordenou a
citação
da parte executada, o qual restou
exitosa
, conforme certidão datada de 05/05/2009 (Id. 138635886).

Em
30/10/2012
(protocolo), houve o
pedido de penhora via sistema BacenJud
(Id. 138635886 – pág. 23/24). O pedido foi
analisado somente em 16/07/2015
, conforme o Id. 138635886 – pág. 30, em decorrência da
determinação equivocada de nova citação
, constante no Id. 138635886 – pág. 27.

No dia
20/07/2015
foi determinada a intimação do exequente para se manifestar acerca da
penhora negativa
(Id. 138635886 – pág. 33).

Em
07/11/2016
foi protocolado pedido de penhora via RENAJUD (Id. 138635886 – pág. 41), o qual foi
indeferido em 10/02/2017
(Id. 138635886 – pág. 44).

Nova manifestação ocorrida em 25/04/2017
, o Estado de Mato Grosso requereu nova
penhora
online
(Id. 138635886 – pág. 46), sendo, novamente,
negado o pedido
(Id. 138635886 – pág. 49).

Em
16/05/2018
a exequente/apelante solicitou, novamente, o bloqueio de bens das apeladas via RENAJUD (Id. 138635886 – pág. 52), sendo deferida em
04/09/2018.

Em
10/10/2018
a
exequente/apelante
manifestou-se nos autos, pugnando pelo bloqueio de ativos financeiros via BacenJud (Id. 138635886 – pág. 60), sendo deferido o pedido e determinada a intimação da executada para se manifestar sobre a
penhora parcial
(Id. 138635886 – pág. 62).

Não houve localização da executada, ao que restou pleiteado em
28/11/2019
(Id. 138635886 – pág. 72) a citação editalícia, que restou deferida em
15/01/2020

(Id. 138635886 – pág. 73).

Em
12/04/2021
o exequente solicitou o prosseguimento do feito (Id. 138635891), ao que e
m
16/12/2021
o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a incidência da
prescrição intercorrente
(Id. 138635897).

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, refutou a ocorrência da prescrição (Id. 138640700).

Restou proferida sentença, em
03/06/2022
, reconhecendo a prescrição intercorrente da execução fiscal e julgando extinto o processo executivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos e paradigma do presente caso,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...) 3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘(...)o juiz suspenderá (...)’. Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (...).

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018)”.

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu depois da vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início logo após o despacho inicial que ordenou a citação do executado.

Da cronologia mencionada anteriormente, observa-se que o despacho inicial foi proferido no dia 11/03/2009 (Id. 138635886 – pág. 17). A solicitação de penhora de ativos financeiros da executada ocorreu em 18/04/2012, e o pedido foi devidamente analisado somente no dia 16/07/2015 (Id. 138635886 – pág. 30),
tendo a exequente tomado ciência da penhora negativa no dia 19/02/2016 (Id. 138635886 – pág. 39).

Após foram solicitados pedidos de restrição de veículo via RENAJUD (07/11/2016) e penhora via BacenJud (25/04/2017), sendo indeferido os pedidos (Ids.138635886 – pág. 41/49), assim como em 06/04/2018 novo pedido de consulta via RENAJUD (Id. 138635886 – pág. 52) e Bacen Jud no dia 10/10/2018 (Id. 138635886 – pág. 59),
resultando na penhora parcial de ativos financeiros no dia 15/03/2019 (Id. 138635886 – pág. 65).

Sobre as hipóteses em que se dará início do prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 dispõe que:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

Dessa forma, o dispositivo citado autoriza o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente tão somente nas hipóteses de não localização do executado
ou
quando não encontrados bens a penhorar.

Na presente situação,
após a citação válida
da parte executada por mandado, verificado o não pagamento do crédito, o exequente solicitou a penhora via BacenJud, sendo analisado o pedido somente em 16/07/2015, ao que o Fisco foi cientificado da negativa apenas em 19/02/2016, onde teve início (id. 138635886 – pág. 39) e, considerando que o ultimo pedido de
penhora via BACENJUD realizado no dia 14/03/2019 restou parcialmente positivo (causa interruptiva da prescrição).

A sentença foi proferida em 03/06/2022
, com a determinação de intimação da executada para manifestar acerca da penhora efetivada via edital no dia 15/01/2020 (Id. 138635886 – pág. 73), ao que não há que se falar no transcurso do prazo quinquenal.

Ademais, oportuno consignar, outrossim, que dos andamentos do presente feito executivo, é de se consignar que houve morosidade entre a data do pedido de realização de penhora via Bacen Jud no dia 18/04/2012 (id. 138635886 – pág. 23 e 24) e a efetiva analise em 16/07/2015 (Id. 138635886 – pág. 30), apta a ensejar a aplicação da Súmula 106, do STJ.

Assim, assiste razão ao recorrente para o afastamento da prescrição intercorrente em consonância com os precedentes qualificados - temas nº 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça, os quais transcrevo:

“TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

“TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada, impõe-se o juízo de retratação positivo.

Com essas considerações,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para retificar o Acórdão, dar provimento ao recurso, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20082660 e, por consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Comunique-se à Vice-Presidência da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024